Tribunal: TJPA
Processo: 0838654-94.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838654-94.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANA CAROLINA DA SILVA MENDONCA SCIENZA, BERNARDO BRITO DE SOUZA, EDER VANDER OEIRAS LEITE, ELENISE NASCIMENTO LIRA, HENRIQUE MIGUEL DE SOUZA MONTEIRO, JOSE RIBAMAR PAIVA DE ASSIS FILHO, LARISSA GEMAQUE DE AZEVEDO, PEDRO DA SILVA MIRANDA, PRISCILLA KETHENY GOMES DE ALMEIDA, PALOMA DE SOUZA RODRIGUES, POLLYANNA DOS REIS MOREIRA, RAFAEL DO CARMO LEAL, SAMANTA PRISCILA RODRIGUES DE CARVALHO, VILIDIANE MORAIS TEIXEIRA, WALKIRIA FERNANDA SOUZA FERNANDES LOUZEIRO, CARLA YUKIE RIBEIRO MOTIZUKI, RICARDO ANTONIO AMANCIO PINHEIRO JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR CFO/PM 2020. CLÁUSULAS DE BARREIRA. SELEÇÃO DOS CANDIDATOS MAIS BEM CLASSIFICADOS. AMPARO CONSTITUCIONAL. CRITÉRIOS OBJETIVOS RELACIONADOS AO DESEMPENHO MERITÓRIO DO CANDIDATO NÃO FEREM O PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU E JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação, determinando que os agravados fossem mantidos como "aprovados, mas não classificados" na primeira fase do certame do Edital nº 001/2020 CFO/PMPA, sem implicar em sua classificação automática para a 2ª fase do processo.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise reside em estabelecer

a possibilidade ou não da existência da cláusula de barreira no Concurso Público Edital n.º 001/2020 CFO/PMPA realizado pela Polícia Militar do Estado do Pará para admissão no Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Pará.

III. Razões de decidir

3.

A aplicação de cláusula de barreira em sede de concurso público foi considerada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE 635.739 (Tema 376 de Repercussão Geral).

4. No caso dos autos, verifica-se que os apelados não foram classificados dentro número de vagas estabelecido no edital, não sendo adequada, em verdade, a interpretação de que apenas atingindo a pontuação mínima exigida no edital, o candidato estará automaticamente aprovado, porém, não classificado ao invés de eliminado, ou ainda classificado às demais fases do certame

5. Apesar de os autores terem obtido pontuação superior a 50% na prova de conhecimento, não foram classificados dentro da posição limite exigida no subitem 11.3.2, “a” e “b” do edital de abertura, de acordo com o resultado final da prova objetiva e relação dos candidatos habilitados para a avaliação da prova discursiva, não tendo, assim, direito de prosseguir no certame.

6. Observa-se dos autos que os autores, ainda que aprovados, alcançaram a posição fora do ponto de corte previsto no edital do concurso público, razão pela qual não se verifica nenhuma ilegalidade na sua desclassificação.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno conhecido e julgado provido.

_________

Jurisprudência relevante citada:

STF - RE 635739, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19-02-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-193 DIVULG 02-10-2014 PUBLIC 03-10-2014; STF -
RE: 837311 PI, Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 09/12/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 18/04/2016

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 30 de junho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (processo nº 0838654-94.2021.8.14.0301) interposto pelo ESTADO DO PARÁ, em razão da decisão monocrática proferida sob minha relatoria, nos autos da Apelação Cível contra ção de Nulidade de Ato Administrativo ajuizada por ANA CAROLINA DA SILVA MENDONCA SCIENZA e OUTROS.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

“(...) Destaco ainda que a aprovação na prova objetiva não é condição suficiente para a habilitação do candidato às etapas subsequentes do certame.

Além disto, o princípio da isonomia foi adequadamente observado pela sentença de primeiro grau, que conferiu o tratamento justo e adequado aos candidatos que se encontravam na mesma situação dos autores, sem que houvesse qualquer privilégio indevido.

A interpretação dada pelo juízo de primeiro grau ao item 11.2.4 e 11.2.4.1. do edital nº 001/2020 CFO/PMPA não cria uma categoria de candidatos, apenas aplica corretamente as disposições editalícias que preveem a existência de aprovados que não se classificaram para as fases subsequentes.

Deste modo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

.”

Em suas razões, o Agravante sustenta que conforme o Edital do certame, todos os candidatos que atingissem 50% de pontuação na prova objetiva (1° etapa) e sem zerar a matéria de português, estariam aprovados para a etapa seguinte. Entretanto, o edital também indicou outras exigências para o candidato ser considerado classificado, tais como a ordem de classificação na prova objetiva e o exame de avaliação psicológica.

Argui que o Supremo Tribunal Federal sedimentou que, por regra, inexiste direito subjetivo a nomeação para candidatos aprovados fora do número de vagas previsto no Edital ainda que surjam novas vagas no prazo de validade do certame.

Aduz que a exclusão dos candidatos eliminados foi totalmente legal, com base na cláusula de barreira, prevista no edital, em respeito ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, de observância obrigatória em concursos públicos, de modo que inexiste aprovação destes no concurso público em tela.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno para que seja modificada a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto, e consequentemente modificar a Sentença de primeiro grau

Os agravados, devidamente intimados, não apresentaram contrarrazões ao recurso (Id. 27122859).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno passando a apreciá-lo.

A controvérsia recursal consiste em verificar se a sentença de primeiro grau, ao determinar que os autores fossem mantidos como "aprovados, mas não classificados", violou o princípio da isonomia e desrespeitou as regras do edital.

Segundo consta nos autos de origem, os apelados ajuizaram Ação de Nulidade de Ato Administrativo pretendendo a retificação imediata de suas posições no certame de “eliminado” para “aprovados e não classificados”.

Com efeito, imperioso ressaltar que a aplicação de cláusula de barreira em sede de concurso público foi considerada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE 635.739 (Tema 376 de Repercussão Geral):

Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. 2. Concurso Público. Edital. Cláusulas de Barreira. Alegação de violação aos arts. 5º, caput, e 37, inciso I, da Constituição Federal. 3.
Regras restritivas em editais de concurso público, quando fundadas em critérios objetivos relacionados ao desempenho meritório do candidato, não ferem o princípio da isonomia. 4. As cláusulas de barreira em concurso público, para seleção dos candidatos mais bem classificados, têm amparo constitucional
. 5. Recurso extraordinário provido.

(RE 635739, Relator (a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19-02-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-193 DIVULG 02-10-2014 PUBLIC 03-10-2014) (grifei)

No caso dos autos, verifica-se que os apelados não foram classificados dentro número de vagas estabelecido no edital, não sendo adequada, em verdade, a interpretação de que apenas atingindo a pontuação mínima exigida no edital, o candidato estará automaticamente aprovado, porém, não classificado ao invés de eliminado, ou ainda classificado às demais fases do certame.

Embora o Edital nº 001/2020 CFO/PMPA seja claro ao prever, em seu item 11.2.4, que os candidatos que obtiverem ao menos 50 % (cinquenta por cento) da pontuação total da prova serão considerados aprovados na prova objetiva, o item 11.3.2. do mesmo edital estabeleceu a necessidade de os candidatos do sexo masculino e feminino além de alcançarem a pontuação mínima de 50% da prova objetiva, figurarem em até a 255ª (ducentésima quinquagésima quinta) posição, e 25ª (vigésima quinta) posição, respectivamente.

Vejamos como dispõe os supramencionados itens do Edital do certame:

“11.2.4
Serão considerados
aprovados
na prova objetiva
os candidatos que obtiverem o mínimo de 50% (cinquenta por cento) da pontuação total
da prova.

(...)

11.3. DA PROVA DISCURSIVA

11.3.1 A prova discursiva será aplicada no mesmo dia, turno e dentro dos prazos de duração previstos para a realização da prova objetiva.

11.3.2 Serão avaliadas as provas discursivas dos candidatos aprovados na prova objetiva e classificados até as seguintes posições, respeitados os empates da última posição:

a) sexo masculino: candidatos classificados até a 255ª (ducentésima quinta) posição; (destacou-se)

b) sexo feminino: candidatas classificadas até a 25ª (vigésima quinta) posição.

Neste sentido, apesar de os autores terem obtido pontuação superior a 50% na prova de conhecimento, não foram classificados dentro da posição limite exigida no subitem 11.3.2, “a” e “b” do edital de abertura, de acordo com o resultado final da prova objetiva e relação dos candidatos habilitados para a avaliação da prova discursiva, não tendo, assim, direito de prosseguir no certame.

Logo, observa-se dos autos que os autores, ainda que aprovados, alcançaram a posição fora do ponto de corte previsto no edital do concurso público, razão pela qual não se verifica nenhuma ilegalidade na sua desclassificação.

Portanto, uma vez não classificados no certame, já que apenas foram aprovados na prova objetiva, mas fora da nota de corte, as pretensões veiculadas na exordial não se revelam acolhíveis.

No mais, destaca-se que, à luz do entendimento da Suprema Corte, a abertura de um novo concurso, dentro do prazo de validade do concurso, não implica automaticamente o direito à nomeação, notadamente do autor que sequer classificado foi.

Nesse sentido, o Tema nº 784, em Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal:

O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

(STF - RE: 837311 PI, Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 09/12/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 18/04/2016)

3 – DISPOSITIVO:

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
reformando a decisão monocrática para JULGAR PROCEDENTE A APELAÇÃO CÍVEL e, consequentemente, julgar improcedente os pedidos da inicial.

Diante do provimento do recurso inverto o ônus sucumbencial, condenando os agravados em custas processuais e honorários advocatícios
por estimativa, fixada em R$1.000,00, com suporte no art. 85, §8º do CPC.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/07/2025